Tribunal: TJDFT
Processo: 0714131-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714131-35.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MARIANA BATISTA KASSAB, JULIANA BATISTA KASSAB RECORRIDOS: BANCO BRADESCO SA, VANDA MAGDA RIBEIRO BATISTA, KARIMA BATISTA KASSAB COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos há probabilidade do direito alegado, existindo motivos para concessão do efeito pleiteado. Agravo Interno não provido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que são devidos honorários sucumbenciais em benefício do executado, no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial. REsp 1134186/RS. 3. Segundo o Princípio da Causalidade, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação. 4. No caso, ainda que tenha havido o acolhimento parcial da exceção de pré- executividade, a fixação da verba de sucumbência deve ser analisada sob a ótica do Princípio da Causalidade por se reconhecer que o comparecimento das herdeiras aos autos, em exceção de pré-executividade, aduzindo o reconhecimento da ilegitimidade passiva para a Execução se deu em razão da sua demora em iniciar o inventário extrajudicial. 6. Recursos conhecidos. Agravo Interno não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1.997 do Código Civil; 85, 796 e 988, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não poderiam ser condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, pois quem deu causa ao chamamento das recorrentes à lide foi o banco recorrido que não agiu da forma prescrita em lei. Asseveram que o espólio seria a parte legítima para figurar na demanda que teria por objeto obrigação deixada pelo de cujus. Acrescentam que a ausência de abertura do inventário não afasta a legitimidade ad causam do espólio, e não torna os herdeiros partes legítimas para responder pela obrigação. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJMG. Nas contrarrazões, o Banco Bradesco requer que todas as publicações sejam realizadas única e tão somente em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21822. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial merece prosseguir quanto à invocada contrariedade aos artigos 1.997 do Código Civil; 85, 796 e 988, inciso VI, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023